Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte agravada opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2093816, sob a alegação de: (i) omissão quanto à relativização da impenhorabilidade salarial; (ii) omissão quanto à composição do crédito do executado (“composto por parcelas distintas, dentre as quais se incluem honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente, inclusive na fase de cumprimento de sentença”); (iii) necessidade de integração da fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que: (i) a imposição de restrição patrimonial sobre recursos destinados à subsistência do devedor, quando não demonstrada a existência de excedente ou de circunstâncias excepcionais, revela-se medida desproporcional, porquanto sacrifica, de modo excessivo, o direito fundamental ao mínimo existencial em prol da satisfação do crédito (item 9 da ementa); (ii) sobre a relativização da regra da impenhorabilidade, conquanto possível sua mitigação, ausentes, nos autos, elementos que indiquem desvirtuamento da conta bancária ou utilização das quantias remuneratórias para fins diversos da subsistência, tampouco circunstâncias que autorizem a mitigação da proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade no caso concreto (item 11 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para a rediscussão da matéria.
6. No mais, a apreciação da matéria e a valoração probatória, devida e suficientemente fundamentadas, de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação.
IV – DISPOSITIVO
7.Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.